Tribunal: TJSP
Processo: 2272425-75.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS II, III, IV, V E VI DO ARTIGO 2o E DO ARTIGO 10o DA LEI No 5.489, DE 16 DE JUNHO DE 2021 E, POR DEPENDÊNCIA DA EXPRESSÃO "II, III E IV", CONSTANTE DA ALÍNEA "A" DO § 1o, BEM COMO DA ALÍNEA "B" DO § 1o, AMBAS DO ARTIGO 2o DA LEI No 5.489/2021, DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO. DISPOSITIVOS QUE ELENCAM PARA FINS DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS II, III, IV, V E VI DO ARTIGO 2o E DO ARTIGO 10o DA LEI No 5.489, DE 16 DE JUNHO DE 2021 E, POR DEPENDÊNCIA DA EXPRESSÃO "II, III E IV", CONSTANTE DA ALÍNEA "A" DO § 1o, BEM COMO DA ALÍNEA "B" DO § 1o, AMBAS DO ARTIGO 2o DA LEI No 5.489/2021, DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO. DISPOSITIVOS QUE ELENCAM PARA FINS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OS INCISOS II (ASSISTÊNCIA A EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA), III (- CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA) E IV (EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS ABSOLUTAMENTE TRANSITÓRIOS E DE NECESSIDADE ESPORÁDICA). ASSISTÊNCIA A EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, COMO CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA QUE SÃO EVENTOS ROTINEIROS DA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA E NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES DO ESTADO, E QUE DEVAM ESTAR SOB O ESPECTRO DAS CONTINGÊNCIAS NORMAIS DA ADMINISTRAÇÃO, NÃO SE RECONHECENDO AQUI, A EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. "EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS ABSOLUTAMENTE TRANSITÓRIOS E DE NECESSIDADE ESPORÁDICA", QUE DIANTE DA GENERALIDADE DA DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO NÃO PERMITE SE EXTRAIA A NECESSIDADE INDISPENSÁVEL OU O EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, TRATANDO-SE AQUI, INCLUSIVE, DE UMA POSSIBILIDADE ALEATÓRIA, QUE NÃO SE ADEQUA AOS DITAMES DO INCISO X DO ARTIGO 115 DA CARTA BANDEIRANTE. INCONSTITUCIONALIDADE DE TAIS DISPOSITIVOS, RETIRANDO-SE DA ALÍNEA "A" DO § 1o DO ARTIGO 2o, A EXPRESSÃO "II, III E IV".
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.489/2021, ARTIGO 2o. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO. INCISO V (AFASTAMENTOS OU LICENÇAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, CUJA AUSÊNCIA CAUSE PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO) QUE É CONSTITUCIONAL À VISTA DE ENTENDIMENTO RECENTE DO C. ÓRGÃO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, PREVISTAS EXPRESSAMENTE EM LEI, DESTINADAS A SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA, POR PRAZO DETERMINADO (ATÉ 12 MESES) EM CASOS ESPECÍFICOS DE SAÍDAS VOLUNTÁRIAS OU AFASTAMENTOS TRANSITÓRIOS DE SERVIDORES (DECORRENTES DE DEMISSÃO OU LICENÇA), OU SEJA, QUE SÃO MEDIDAS CONSIDERADAS INDISPENSÁVEIS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS, EM SITUAÇÕES FORA DO ESPECTRO DAS CONTINGÊNCIAS NORMAIS DA ADMINISTRAÇÃO, DAÍ O RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL.".
INCISO VI DO ARTIGO 2o (ADMISSÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, ESPECIAL E INSTRUTORES PARA OFICINAS PEDAGÓGICAS E PROFISSIONALIZANTES, DESDE QUE NÃO EXISTAM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E DEVIDAMENTE HABILITADOS), QUE É INCONSTITUCIONAL, NA MEDIDA EM QUE AO NÃO JUSTIFICAR EM QUAIS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS SE DARÁ A CONTRATAÇÃO E A EXPRESSÃO "... DESDE QUE NÃO EXISTAM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E DEVIDAMENTE HABILITADOS" PERMITE A CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO, O QUE SE AFIGURA INADMISSÍVEL.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI 5.489/2021. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME DA C.L.T. INADMISSIBILIDADE. SUBMISSÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA PRECÁRIA DA RELAÇÃO FUNCIONAL ESTABELECIDA ENTRE PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO NA FORMA DO ARTIGO 115, INCISO X, DA CARTA BANDEIRANTE.
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM RESSALVA.